Tribunal: STF
Processo: RHC 254222
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E INGRESSO DE APARELHO MÓVEL EM PRESÍDIO. REVISTA REALIZADA POR AGENTES PENITENCIÁRIOS NA MOCHILA DO AGRAVANTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.